Tribunal: TJDFT
Processo: 0702733-41.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EM SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVADA. BENEFÍCIO MANTIDO. GUARDA. COMPARTILHADA. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO. ADAPTABILIDADE. DEFINIÇÃO. CONSENSO. ALIMENTOS FAMILIARES. FILHOS. MENORES IMPÚBERES. REVISIONAL. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. PONDERAÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. MANUTENÇÃO. ACORDO JUDICIAL. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIADE. ADEQUAÇÃO AO PROVEITO ECONÔMICO.
1. A concessão da gratuidade de justiça (artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil) impõe o balizamento pela situação concretamente examinada a fim de verificar a insuficiência de recursos da parte postulante ao benefício.
2. A subsunção à benesse constitucional da gratuidade de justiça não exige que a parte requerente comprove absoluta situação de penúria ou miserabilidade, partindo-se da aferição da atual insuficiência de recursos no momento do requerimento, observado que sua concessão apenas suspende a exigibilidade das despesas processuais pelo prazo previsto na lei (artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil).
3. Os alimentos familiares efetiva os princípios da solidariedade nas relações sociais e da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III e artigo 229 da Constituição Federal) na composição de um patrimônio mínimo que forneça ao alimentando o abastecimento de suas carências básicas, considerada na fixação do encargo alimentar o binômio necessidade de quem os pleiteia e possibilidade de quem os deve prestar (artigo 1.694, §1o, do Código de Processo Civil).
4. A exoneração ou a modificação do encargo alimentar pela via das ações revisionais dependem da constatação de superveniente alteração da situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe (artigos 1.694, caput e §1o; e 1.699, ambos do Código Civil).
5. A análise do acervo probatório produzido pelas partes não indica fato novo que imponha a alteração da guarda compartilhada definida, no caso, de comum acordo pelas partes.
6. O pleito revisional do encargo alimentar carece de amparo probatório na espécie, não compondo os autos elementos que conduzam à alteração do binômio possibilidade-necessidade para exonerar ou minorar o valor do encargo alimentar em prol dos filhos.
7. A modificação do valor da causa pode ser realizada de ofício pelo juiz, a teor das diretrizes do artigo 292, §3o, do Código de Processo Civil.
8. A ação com gênese e essência na pretensão revisional da obrigação alimentar, atrai a aplicação do artigo 292, inciso III, do Código de Processo Civil, deve o valor da causa corresponder ao proveito econômico final tencionado pela parte.
9. Recurso conhecido e desprovido.